Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-50.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÁLCULO DA TAXA DE JUROS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TEMA 972 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de incompetência dos Juizados Especiais.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Competência. Complexidade. Dispensa de pericia. A necessidade de cálculos aritméticos não implica em complexidade da causa, pois as partes podem se valer de documentos e pareceres técnicos durante a instrução (art. 35 da Lei 9.099/1995), os quais têm valor probatório. Precedentes (Acórdão n.360576, 20070110978578ACJ, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma). No caso em exame, os cálculos simples podem ser realizados por aplicativos acessíveis e de fácil manuseio. Assim, não há complexidade que afaste a competência dos juizados especiais. Sentença que se anula para se declarar o juizado especial civil competente para processar e julgar o feito.
4 – Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas além das já constantes dos autos. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
5 – Taxa de juros. O autor afirma que há erro na taxa de juros, apresentando, como demonstração de suas alegações, o cálculo realizado na calculadora do cidadão do Banco Central. Não obstante, o cálculo que apresentou não é completo, pois incluiu as despesas de prêmio de seguro e tributos e comparou o resultado encontrado com os juros nominais, quando os deveria comparar com os juros efetivos. O contrato aponta como taxa de juros efetivos totais (CET) o percentual de 2.31% ao mês, e a calculadora indica percentual inferior. Desse modo, não há erro ou abuso na cobrança das prestações e encargos.
6 – Seguro de proteção financeira. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1639320-SP, o STJ pacificou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972). No caso em exame o réu não demonstrou que a contração de seguro era opção do consumidor. O instrumento contratual (ID20900587) sequer informa se o seguro de proteção financeira foi efetivamente contratado, pois a cobrança é discriminada como “seguro prestamista (se houver”). Inadmissível cobrança por contratação condicional. Neste quadro, é indevida a cobrança de seguro, devendo o valor ser repetido em favor do consumidor.
7 – Repetição simples. A repetição do indébito pressupõe o efetivo pagamento indevido pelo consumidor. No caso em exame o pagamento ainda não se exauriu por completo, de modo que não estão presentes os pressupostos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A correção da cobrança indevida se dá com abatimento do valor do seguro no saldo devedor do empréstimo. Sentença a que se dá parcial provimento para declarar indevida a cobrança de seguro, no valor de R$3.634,32, o qual deve ser abatido do saldo devedor do empréstimo.
8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.